Tribunal: TJMT
Processo: 1029541-10.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029541-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO), CAMILA MARIA MARQUES BARISON - CPF: 013.328.511-18 (AGRAVANTE), MARIANA MARQUES BARISON - CPF: 730.620.491-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por ex-sócias da empresa executada, visando à reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. Alegam ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade na constituição do crédito tributário e posterior retirada do quadro societário.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade ou se requer a análise de provas em embargos à execução.

III.

Razões de decidir:

3.

A exceção de pré-executividade é instrumento destinado à apreciação de matérias de ordem pública que possam ser resolvidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal exige demonstração inequívoca da ausência de responsabilidade pelos atos da empresa, o que pressupõe prova robusta da inexistência de atos de gestão com excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular, sendo incabível sua análise na via incidental.

5.

No caso concreto, a alegação de que as executadas não participaram da administração da sociedade ou não praticaram atos que justifiquem sua responsabilização não pode ser acolhida por meio de simples documentos societários ou argumentos genéricos. A presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, que aponta expressamente os sócios como corresponsáveis, somente pode ser afastada por prova cabal, a ser produzida em sede própria, o que afasta a viabilidade do exame da matéria pela via estreita da exceção de pré-executividade.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal exige prova inequívoca da ausência de responsabilidade, sendo incabível sua análise na via incidental quando demandar exame aprofundado de fatos e documentos.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2137780/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 16/6/2025; TJMT, AI 1009786-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26/2/2025; TJMT, AI 1023833-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 13/6/2025; TJMT, AI 1020796-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIANA MARQUES BARISON
e
CAMILA MARIA MARQUES BARISON
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1001422-98.2020.8.11.0037 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas recorrentes, na qual arguiram a ilegitimidade passiva para figurarem no polo passivo da demanda executiva.

Alegam a ilegitimidade passiva na execução fiscal, ao argumento de que Mariana Marques Barison, à época dos fatos, figurava unicamente como sócia não administradora da empresa M. C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME, enquanto Camila Maria Marques Barison, embora ocupasse a função de administradora, não foi alvo de produção probatória apta a demonstrar a ocorrência de dissolução irregular, dolo ou fraude que justificasse sua responsabilização.

Asseveram que a exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para a arguição da ilegitimidade passiva, uma vez que os documentos e informações necessários à demonstração da indevida inclusão no polo passivo já se encontram nos autos, ressaltando, ainda, que eventual insuficiência probatória poderia ter sido suprida mediante intimação para complementação pelo Juízo
a quo
.

Afirmam que a empresa M. C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME não foi dissolvida e que inexiste nos autos qualquer prova de que tenham atuado com dolo, culpa ou praticado irregularidades na condução das atividades empresariais, razão pela qual não se pode cogitar de responsabilidade solidária.

Sustentam que houve recente alteração contratual na empresa M. C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME, realizada em 9/7/2025, ou seja, em momento posterior à apresentação da exceção de pré-executividade, por meio da qual as sócias Mariana Marques Barison e Camila Maria Marques Barison se retiraram do quadro societário, permanecendo como único administrador o Sr. Antônio Fernando Barison.

Defendem, portanto, que a referida modificação superveniente no contrato social impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva das ex-sócias agravantes, razão pela qual requerem o afastamento da responsabilidade na presente execução fiscal.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva das agravantes para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 310995350).

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega a inadequação da via eleita, sustentando que a exceção de pré-executividade não se presta à análise da ilegitimidade passiva no caso concreto, por demandar dilação probatória (Id. 312940864).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra
M. C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME
,
Mariana Marques Barison
e
Camila Maria Marques Barison
, relativo ao
crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 2017470941
, no montante de R$ 119.847,79 (cento e dezenove mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), decorrente de infração pela “
falta de entrega ou entrega parcial da via do documento fiscal que acoberta a operação
” (Primeira Instância, Id. 30303056).

Mariana Marques Barison e Camila Maria Marques Barison, opuseram
exceção de pré-executividade, sustentando:

i)

A ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a
Mariana Marques Barison

figurava unicamente como sócia não administradora da empresa M. C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME e, enquanto Camila Maria Marques Barison, embora ocupasse a função de administradora, não foi alvo de produção probatória apta a demonstrar a ocorrência de dissolução irregular, dolo ou fraude que justificasse sua responsabilização;

ii)

Penhora realizada em nome de
Camila Maria Marques Barison, sem a devida citação;

iii)

Inclusão das agravantes na execução fiscal sem a previa citação frutífera da pessoa jurídica executada;

iv)

Ausência de prova da dissolução irregular da pessoa jurídica; e

v)

Ausência de processo administrativo fiscal.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade, afastando, de um lado, as alegações decorrentes de nulidade da citação, e, de outro, entendendo que a arguição de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, motivo pelo qual considerou inadequada a via incidental eleita para a análise da referida matéria:

[...] Primeiramente, no que tange à execução movida contra a pessoa jurídica e suas sócias desde o ajuizamento, deve-se ter em mente que se trata de medida cabível fundada no próprio teor da CDA, na qual consta a empresa como devedora e as sócias como co-responsáveis e não pode ser confundida com o denominado redirecionamento, o qual se realiza no curso do processo, após a constatação de alguma das causas previstas no art. 135 do CTN.

Notadamente, no caso em comento, a execução se processou nos termos da primeira hipótese e sobre ela o entendimento do nosso TRF já sedimentou que, se o nome do sócio da empresa executada estiver indicado na CDA, como co-responsável, é possível conferir-lhe legitimidade passiva e autorizar a citação, vez que a CDA que goza de presunção de legitimidade, afastável pelo executado mediante produção de prova.

[...]

Aliás, pela juntada do contrato social da executada (pessoa jurídica) na exceção de pré-executividade não se pode afastar a responsabilidade na data do fato gerador. Assim, a míngua de provas capazes de ilidir a presunção de certeza e exigibilidade da CDA, a responsabilidade tributária do sócio que figura como co-responsável na CDA exige dilação probatória, o que é inviável na via eleita.

[...]

Assim, ausente prova hábil colacionada aos autos para desconstituir o título, não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade/ausência de responsabilidade.

[...]

Esclarecido o fato, embora com erro material/formal na juntada do AR de citação de Camila, mas com a demonstração posterior da sua citação regular (
id retro
), em atenção ao princípio instrumentalidade das formas e aproveitamentos dos atos (art. 188 e 283, ambos do CPC), notadamente porque não há no processo judicial nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo e levando-se em conta que o ato (citação) atingiu sua finalidade (vez que a correspondência foi devidamente entregue e recebida no endereço da executada), rejeito o pedido de nulidade formulado.

Por fim, acerca da alegação de inexistência de processo administrativo (item 6), cumpre registrar que a irresignação não encontra guarida nos elementos constantes nos autos, especialmente a CDA, que, repita-se, goza de liquidez e certeza e a qual refere expressamente o número do processo administrativo que tramitou perante o ente público exequente.

[...]

Portanto, quanto a exceção de pré- executividade, rejeito-a
in totum
.

[...]

Juíza de Direito – Lidiane de Almeida Anastácio Pampado [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 195874867).

Mariana Marques Barison e Camila Maria Marques Barison
interpuseram o presente agravo de instrumento,
fundamentando-o exclusivamente na alegação de ilegitimidade passiva
.

1.

Ilegitimidade passiva:

No caso em apreço, a alegação de ilegitimidade passiva, tal como formulada pelas agravantes, não encontra amparo nos autos de forma inequívoca a ponto de ser acolhida pela via estreita da exceção de pré-executividade, que, como cediço,
é reservada à apreciação de matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória
.

Com efeito, as agravantes sustentam, em síntese, que não devem figurar no polo passivo da execução, sob o argumento de que Mariana Marques Barison, à época dos fatos geradores, atuava apenas como sócia não administradora, enquanto Camila Maria Marques Barison, embora administradora, não teria praticado qualquer ato de gestão que ensejasse sua responsabilização, tampouco teria restado configurada a dissolução irregular da sociedade empresarial.

Contudo, referidas alegações demandam a produção de prova acerca da real participação de ambas na condução das atividades empresariais, na regularidade do encerramento das atividades da sociedade, bem como na existência (ou não) de atos de gestão com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, III, do CTN.

Como bem fundamentado na decisão agravada, a presunção de legitimidade e veracidade da certidão de dívida ativa somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida em sede própria, sendo que, no caso em exame, a expressa indicação do nome das agravantes na referida CDA como corresponsáveis pelo crédito tributário – nos termos da jurisprudência consolidada – legitima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal,
ressalvada a apresentação de prova cabal em sentido contrário
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a simples juntada do contrato social ou de alteração contratual indicando a retirada de sócio, desacompanhada de documentação robusta que comprove de forma inequívoca a ausência de sua participação em eventual dissolução irregular da sociedade, não é suficiente para afastar sua legitimidade passiva na execução fiscal, ressaltando-se, ainda, que a aferição de eventual dolo ou fraude exige dilação probatória, a ser realizada na via processual adequada.

Cumpre destacar o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegitimidade passiva, via de regra, não pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, nos casos em que sua análise demanda dilação probatória:

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de discussão sobre a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, quando necessária a dilação probatória.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2137780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
julgamento em 16/6/2025
).

Nesse sentido também é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:
“
1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, presunção essa que só pode ser afastada por prova inequívoca. 2. A exceção de pré-executividade em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.
3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva exige comprovação que, em regra, demanda análise probatória própria dos embargos à execução.
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1009786-34.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 26/2/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir responsabilidade tributária de
sócio
quando a matéria demanda
dilação
probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1023833-13.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgado em 13/6/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A CDA regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida por prova inequívoca apresentada pelo executado. 2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a legitimidade passiva de sócios quando necessária a produção de prova.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1020796-41.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 10/9/2025
).

Além disso, registra-se que, a alteração contratual ocorrida em 9/7/2025, na qual as agravantes se retiraram formalmente da sociedade, é ato posterior à constituição do crédito tributário, que remonta a período anterior, e, portanto, não tem o condão de afastar, por si só, a presunção de responsabilidade solidária eventualmente já configurada.

Em conclusão, ausentes documentos hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de responsabilidade das agravantes no contexto da constituição do crédito tributário executado,
mostra-se incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva mediante exceção de pré-executividade
, porquanto tal pretensão extrapola os estreitos limites da cognição própria da via incidental eleita e pressupõe revolvimento de matéria fática e probatória, o que é incompatível com o rito sumário que a caracteriza.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025